Tribunal: TJBA
Processo: 8002221-19.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002221-19.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL GOMES DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
JOECELIA COUTINHO QUADROS

APELADO: DELANO AYUB CARVALHO SIGNORELI

Advogado(s)
:
MAURO RAMOS, TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA, ALEX ROSA ORNELAS, IGOR DE MELO PEREIRA

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MODIFICAR O RESULTADO.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção dos embargos de terceiro, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da exceção de usucapião e contradição entre a fundamentação e a ementa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a exceção de usucapião arguida na defesa e se há contradição entre a fundamentação e a ementa, além de verificar se os vícios alegados autorizam efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. A exceção de usucapião, embora arguível como matéria de defesa, exige cognição exauriente e ampla dilação probatória, o que é incompatível com os limites procedimentais dos embargos de terceiro.

4. O acórdão não havia tratado expressamente dessa tese, o que configura omissão passível de correção, sem alteração do resultado.

5. Não se verifica contradição entre ementa e fundamentação, nem omissão sobre a questão possessória. A pretensão dos embargantes extrapolava o escopo da via processual utilizada.

6. As demais alegações configuram tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº [inserir número do processo], em que figura como embargante
ISRAEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS
, e como embargado
DELANO AYUB CARVALHO SIGNORELI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, pelas razões adiante explanadas.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

08